Tribunal: TJSP
Processo: 2058434-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Bloqueio "online" – O montante constrito é impenhorável, haja vista que não sobeja o montante de 40 salários-mínimos – Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade da quantia poupada de até 40 salários-mínimos, inclusive aquela mantida em conta corrente – Hipótese em que não restou comprovada a existência de outros numerários em nome

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Bloqueio "online" – O montante constrito é impenhorável, haja vista que não sobeja o montante de 40 salários-mínimos – Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade da quantia poupada de até 40 salários-mínimos, inclusive aquela mantida em conta corrente – Hipótese em que não restou comprovada a existência de outros numerários em nome do agravante, tampouco de fraude ou má-fé – Precedente do C. STJ – RECURSO PROVIDO.